Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-97.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800200-97.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: RAIMUNDA NASCIMENTO MENDES, RAIMUNDA VIANA FARIAS, RAIMUNDO BRAGANCA DE SOUSA, RAIMUNDO CARLOS BASTOS MARTINS, RAIMUNDO CARLOS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. FATO NEGATIVO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/09/2023 a 02/10/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Almeirim que, julgando procedente ação de cobrança com pedido de tutela antecipada ajuizada por Raimunda Nascimento Mendes e outros, condenou o Município apelante a pagar aos autores o salário referente ao mês de dezembro de 2008, corrigido monetariamente desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.

Irresignado, o ente apelante sustentou em sede recursal a nulidade da sentença por falta de ampla defesa e contraditório; a prescrição do direito ou ação movida contra a Fazenda Pública; a litispendência em relação ao processo nº. 0000907-79.2012.8.14.0004; e a incumbência não exitosa dos autores em provar suas alegações.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

A controvérsia entre as partes decorre da sentença que reconheceu o direito dos apelados ao recebimento dos valores correspondentes ao salário do mês de dezembro de 2008.

Preliminarmente, vejo que não há razão para acolher o pleito de nulidade da sentença, por cerceamento do contraditório e da ampla defesa, pois a ação fora proposta em 19/03/2020, na vigência do processo eletrônico, tendo a intimação ora questionada em sede de apelação cumprido o preconizado nos arts. 183, §1º, e 246, §2º, ambos do CPC/15, senão vejamos:

“Art. 183: A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”.

§ 1º do dispositivo supracitado, por sua vez, determina que a “intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou meio eletrônico”
.

Art. 246. A citação será feita
preferencialmente por meio eletrônico
, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º O disposto no § 1º
aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta
.”

Conforme se depreende dos artigos retromencionados, a intimação deve se dar de maneira preferencial pela via eletrônica, ainda que se tratando de ente federativo, não havendo
error in procedendo
na origem.

De mais a mais, observo que sequer houve prejuízo para a parte apelante, a qual apresentou recurso hábil de maneira tempestiva.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ENTE PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Rejeita-se a suscitação de nulidade da intimação do ente público, uma vez que nos processos eletrônicos a intimação eletrônica da Fazenda Pública encontra-se disposta no art. 183, § 1º, do CPC/2015, não havendo, portanto, mácula na ciência do ente Municipal.

2. Recurso conhecido e não provido

(TJPA. Proc. Nº 0814666-74.2021.8.14.0000, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data do documento: 07/02/2023)

***

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REABERTURA DE PRAZO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO VIA ELETRÔNICA. LEI FEDERAL Nº 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O cabimento de embargos de declaração limita-se às hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.

2. Não acolhimento de embargos em razão de inexistência de vício no acórdão. Desnecessidade de intimação pessoal do Procurador Municipal, já que a intimação em autos eletrônicos equipara-se a intimação pessoal da Fazenda Pública.

3. Por fim, quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

(TJPA - 5521461, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 06-21, Publicado em 2021-07-01)

Com relação aos argumentos de litispendência com o processo nº. 0000907-79.2012.8.14.0004 e prescrição, merece ressalto o fato de que a decisão interlocutória de nº. 20190326994867 no referido feito determinou o desmembramento em vários processos cada qual com cinco autores, com vistas a não comprometer a rápida solução do litígio.

Nessa senda, tendo em vista o desmembramento dos autos originários, não merece guarida o pleito que aduz a litispendência, tampouco a arguição de prescrição do direito dos autores, na medida em que o feito originário foi ajuizado em 2012, a decisão de desmembramento ocorrida em 2019 e o presente processo intentado em março de 2020.

No que concerne ao mérito, destaco de antemão como incontroversa a existência de vínculo entre os apelados e o Município de Almeirim, haja vista a documentação juntada nos IDs 10275173 e 10275174 dos presentes autos, estando presentes recibos de pagamentos de salários e extratos das contas correntes em nome dos funcionários municipais ora recorridos.

Outrossim, insta ressaltar que as argumentações deduzidas pelo recorrente não demonstram em nada fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores da ação, sendo o município o responsável pela folha de pagamento, devendo produzir provas de que adimpliu com a sua responsabilidade, ou seja, pagou o salário de seus servidores.

Comprovar que não receberam os salários cobrados nesta ação se trataria de prova de fato negativo, verdadeira prova impossível para os autores.

Desta forma, caberia ao ente Municipal produzir provas em sentido diverso das presentes nestes autos, contudo,
não se desincumbiu de seu ônus probatório, tornando incontroversas as alegações dos demandantes, sendo devido o pagamento das verbas salariais, inclusive sob pena de enriquecimento sem causa da municipalidade, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2000 E 13º SALÁRIO DE 2000. ÔNUS DO MUNICIPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA. Proc. Nº 2017.04073755-67, Ac. 180.859, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 22/09/2017)

***

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. DEMONSTRADO O NÃO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. CONSETÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Insurgiu-se o município de Curralinho contra decisão proferida por esta corte que reconheceu o direito da apelado/embargado ao recebimento de verba remuneratória correspondente aos meses de setembro e outubro referentes ao ano de 2012 enquanto servidor público municipal.
2 – Em sentido contrário ao que o município alega em suas razões recursais, o conjunto probatório contidos nos autos comprovam o não pagamento das referidas verbas salariais. Dessa forma, o ente municipal não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo do direito da embargada, razão pela qual o reconhecimento do direito era a medida que nos foi imposta. 3 – Recurso conhecido e improvido.
(TJPA. Proc. 0000888-93.2013.8.14.0083, Ac. 7458092, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-06)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à presente apelação,
mantendo
in totum
a sentença vergastada.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/10/2023